Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024255-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NERIANE WANDERLEY GOMES - CPF: 004.511.055-75 (ADVOGADO), WILSON CARLOS CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 060.995.355-94 (PACIENTE), MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT (COATOR), NERIANE WANDERLEY GOMES - CPF: 004.511.055-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. D. O. - CPF: 103.548.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DE SOUZA SILVA - CPF: 858.008.845-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA INVALIDADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. LEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de alimentos na ação nº 1000282-59.2020.8.11.0027, proposta pela representante legal da menor A. C. S. O., com base em acordo homologado no processo nº 0005259-34.2014.8.05.0110 (Irecê/BA), prevendo o pagamento de 13,8% do salário mínimo mensal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ilegalidade na decretação de prisão civil em processo que, segundo o impetrante, já estaria extinto; (ii) se a ausência de nova execução e de citação regular configuraria constrangimento ilegal; e (iii) se o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, no caso concreto, justifica a manutenção da prisão civil.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
é remédio constitucional de natureza excepcional, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra atos ilegais ou abusivos que a comprometam, não se prestando à análise aprofundada de questões de mérito ou de provas.

4.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora tenha havido uma sentença de extinção do processo em 05/10/2022, esta foi posteriormente invalidada pelo magistrado de primeiro grau após pedido de reconsideração da parte exequente, que apresentou planilha atualizada dos débitos, dando regular prosseguimento ao feito executivo.

5.

O paciente foi devidamente intimado de todos os atos processuais, inclusive da determinação para que comprovasse o pagamento das pensões em atraso, o que não fez, dando ensejo à decretação da prisão civil, não havendo que se falar em ausência de citação regular.

6.

A prisão civil por dívida de alimentos encontra respaldo no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que permite a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, dispositivo regulamentado pelo art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

7.

O adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento da prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação e aceitação pelo juízo competente de justificativa de impossibilidade do adimplemento total, circunstância não vislumbrada no caso em tela, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. Não há ilegalidade na decretação de prisão civil quando a sentença extintiva do processo de execução de alimentos foi invalidada pelo próprio juízo, com regular prosseguimento do feito. 2. O adimplemento parcial do débito alimentar não afasta a prisão civil do devedor de alimentos, salvo comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento integral. 3. A prisão civil do devedor de alimentos é medida constitucional e legalmente prevista para garantir o adimplemento da obrigação alimentícia, essencial à subsistência do alimentando."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no HC: 825081 PR 2023/0171759-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, j. 28/08/2023; TJ-MT 10088207620218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 10/08/2021; TJ-MG - AI: 2353557-49.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
WILSON CARLOS CARDOZO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

O impetrante alega, em síntese, que respondeu à execução de alimentos no processo nº 1000282-59.2020.8.11.0027, proposta pela representante legal da menor
A. C. S. O
., com base em acordo homologado no processo nº 0005259-34.2014.8.05.0110 (Irecê/BA), prevendo o pagamento de 13,8% do salário mínimo mensal.

Sustenta que a execução se referia exclusivamente às prestações de janeiro, fevereiro e março de 2020, no valor total atualizado de R$ 399,22, e que em 05 de outubro de 2022, o processo foi extinto por sentença com resolução de mérito, com trânsito em julgado.

Aduz que, apesar da extinção do processo, a exequente continuou a peticionar nos autos extintos, atualizando supostos débitos e requerendo a prisão civil sem aditamento processual válido, sem nova execução autônoma e sem citação ou intimação do devedor.

Informa que em 10 de julho de 2025, o juízo decretou novamente a prisão civil do paciente, com base em valores não listados originalmente na execução já extinta, o que considera absolutamente ilegal e inconstitucional.

Defende que a sentença de extinção proferida em 05/10/2022 operou coisa julgada formal e material, impedindo reativação posterior sem o devido aditamento ou nova execução, e que a decretação da prisão com base em valores não constantes da execução original ofende o devido processo legal, o contraditório e a coisa julgada.

Sustenta, ainda, que a nova prisão foi decretada sem nova citação válida ou comprovação de inadimplemento atual e consciente, o que esvazia o fundamento coercitivo da prisão alimentar.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão civil e, ao final, a concessão definitiva da ordem para anular a decretação de prisão civil por manifesta ausência de execução válida e por violação ao devido processo legal, contraditório e coisa julgada.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 301443413.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 306850374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
WILSON CARLOS CARDOZO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, objetivando a revogação de decreto de prisão civil por inadimplemento de alimentos na ação nº 1000282-59.2020.8.11.0027, proposta pela representante legal da menor
A. C. S. O
., com base em acordo homologado no processo nº 0005259-34.2014.8.05.0110 (Irecê/BA), prevendo o pagamento de 13,8% do salário mínimo mensal.

O presente
habeas corpus
não merece ser concedido.

De início, importa rememorar que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional de via estreita, disposto no inciso LXVIII, do art. 5º da Constituição da República, pelo qual:

"LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"

Trata-se, portanto, de instrumento processual de natureza constitucional que visa tutelar a liberdade de locomoção contra atos ilegais ou abusivos que a comprometam. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos ensinamentos doutrinários de Bernardo Gonçalves Fernandes no
Curso de Direito Constitucional. 9. Ed. Salvador. JusPodivm, 2017. p. 666
:

"O habeas corpus pode ser conceituado como uma ação constitucional de natureza penal e procedimento especial que visa a reparar ou evitar violência ou coação à liberdade de locomoção em virtude da prática de ilegalidade ou abuso de poder. (...) O habeas corpus traz em seu bojo algumas peculiares interessantes de serem tematizadas. A primeira delas é a que deixa claro que o habeas corpus tem por objetivo fulcral garantir todos os direitos que se relacionam com a liberdade de locomoção presentes no art. 5º, XV, da CR/88. Ou seja, o remédio é meio idôneo para proteger a liberdade de ir e vir no que diz respeito ao deslocamento de alguém, mas, também, ao acesso, à permanência, bem como à saída do território nacional. (...)"

No caso em análise, o impetrante alega que a prisão civil foi decretada em processo já extinto, sem nova execução válida e sem citação regular, o que configuraria constrangimento ilegal.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que, embora tenha havido uma sentença de extinção do processo em 05/10/2022, esta foi posteriormente invalidada pelo magistrado de primeiro grau após pedido de reconsideração da parte exequente, que apresentou planilha atualizada dos débitos.

A cronologia dos fatos demonstra que:

1.

A execução dos alimentos foi ajuizada em 26/03/2020, com citação regular do executado;

2.

Houve decretação de prisão em 19/04/2022 referente ao valor de R$ 12.053,54;

3.

Após juntada de comprovantes de pagamentos, foi expedido alvará de soltura e determinada a apresentação de nova planilha de débitos;

4.

Diante da inércia da exequente, o processo foi extinto;

5.

Após pedido de reconsideração e apresentação da planilha de débitos, a sentença de extinção foi invalidada;

6.

O executado apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados;

7.

Nova planilha de débitos foi juntada pela exequente, e o executado alegou pagamento integral da dívida, mas sem juntar documentos comprobatórios;

8.

O executado foi intimado para apresentar os comprovantes de pagamento, o que não fez;

9.

Após manifestação do Ministério Público, foi decretada a prisão civil.

Verifica-se, portanto, que o processo executivo não estava extinto quando da decretação da prisão, pois a sentença extintiva havia sido anulada pelo próprio juízo, dando regular prosseguimento ao feito.

Ademais, o paciente foi devidamente intimado de todos os atos processuais, inclusive da determinação para que comprovasse o pagamento das pensões em atraso, o que não fez, dando ensejo à decretação da prisão civil.

A prisão civil por dívida de alimentos encontra respaldo no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que permite a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, dispositivo regulamentado pelo art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento da prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação e aceitação pelo juízo competente de justificativa de impossibilidade do adimplemento total, circunstância não vislumbrada no caso em tela.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘
2. O descumprimento de acordo firmado entre alimentante e alimentado, nos autos de ação de execução de alimentos, pode ensejar o decreto de prisão,
bem como que o pagamento parcial não produz o efeito de liberar o devedor do restante do débito ou, tampouco, afastar o decreto prisional.
Precedentes.’
. (STJ - AgInt no HC: 825081 PR 2023/0171759-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Trago, ainda, julgado deste eg. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL . ORDEM DENEGADA
.
1. O adimplemento parcial do débito alimentar não tem o condão de eximir o executado do cumprimento de eventual prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação, e aceitação pelo Juízo competente, de justificativa de impossibilidade do adimplemento total (Art. 528, § 3º do CPC) .
2. No caso dos autos não houve comprovação do pagamento total do débito alimentar e nem foi apresentada justificativa de impossibilidade de adimplemento, de forma que como a obrigação não foi satisfeita, fica sujeito o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no § 3º do art. 528 do CPC. 3 . Ordem denegada. (TJ-MT 10088207620218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021) (destaquei)

Importante destacar que o impetrante não demonstrou a realização de qualquer pagamento referente às pensões vencidas nos meses indicados pela exequente (setembro/2022 a fevereiro/2025), no valor de R$ 14.450,09, de modo que o acúmulo do valor ocorreu em decorrência do seu próprio inadimplemento.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente, uma vez que foram observados os requisitos legais para tanto, notadamente o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXECUÇÃO - INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - PRISÃO CIVIL - LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
É legal a decretação de prisão civil do devedor de alimentos, desde que fundamentada e que seja observado o devido processo legal. Inexistindo documento que ateste o pagamento integral da obrigação alimentar, a prisão do devedor é mera consequência jurídica pela não quitação do débito, sendo cabível a prisão não só pelas três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, mas também pelas parcelas vincendas.
Somente a comprovação de impossibilidade absoluta do pagamento integral é que tem o condão de afastar a decretação da prisão, o que não ocorreu, no caso dos autos . Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2353557-49.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Data de Publicação: 05/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILSON CARLOS CARDOZO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025